Tribunal: STF
Processo: ARE 1587681
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 14, fls. 1-2):

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A AMPARAR O PEDIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
    1. O art. 196 da Constituição Federal preconiza a saúde, como um direito de todos e dever do Estado, decorrência do direito à vida.
2. Acerca do funcionamento dos serviços de saúde, o art. 23 da Carta Magna adotou como regra a descentralização político-administrativa, de modo que todas as esferas de governo são responsáveis pela saúde da população.
3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da CF, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida, constante do art. 5º, caput, que consta no rol dos direitos fundamentais, os quais devem ser tratados com prioridade pelo Poder Público, não podendo se furtar em garantir-lhes sob o amparo da reserva do possível.
4. Precedentes do STF (RE 724292 AgR/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., 09/04/2013; RE 716777 AgR/RS, Rel. Ministro Celso de Mello, 2ª T., 09/04/2013; STJ, AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª T., 25/06/2013; AgRg no REsp 1297893/SE, Rel. Ministro Castro Meira, 2ª T., 25/06/2013) e do TJRN (AC 2015.002508-4, Rel. Judite Nues, 23ª Câmara Cível, j. 23/06/2015, Agravo Regimental em Apelação Cível nº 2014.022608-5/0001.00, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015, (AC 2013.011010-6, Rel. Juiz Convocado Guilherme Cortez, 2ª Câmara Cível, j. 11/06/2013; AC 2013.001897-3, Rel. Desembargador João Rebouças, 2ª Câmara Cível, j. 04/06/2013).
5. Conhecimento e desprovimento do apelo.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE aponta violação aos artigos 2º; 5º, II; 167, VII; 195; 196; e 198, §§ 1º, 2º e 3º, I e II, da CF/1988. 
Alega que a determinação judicial de fornecimento do procedimento pleiteado ofende os princípios da legalidade orçamentária, da reserva do possível e da autonomia do ente federativo para definir sua política pública. 
Sustenta que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na escolha legitimamente feita pelo Executivo para direcionar as verbas orçamentárias, e que o fornecimento se dá de acordo com a discricionariedade da Administração.
O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do RE para aguardar o julgamento do Tema 6 da repercussão geral (Doc. 21).
Em nova análise da questão, o Juízo local afastou a aplicação ao caso do Tema 6/STF, ao fundamento de que a matéria versada nestes autos é diversa daquela decidida no referido precedente de repercussão geral. Em seguida, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 279 e 282 do STF (Doc. 23).
No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 24).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que o ente estadual deve ser responsabilizado pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do procedimento de saúde pleiteado.
Para rever as premissas do acórdão recorrido, como pretende a parte recorrente, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018).

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1553342 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, Dj 29/9/2025)

“Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de Tratamento médico. Tema 793/RG. Responsabilidade solidária dos entes. Incorporação do tratamento no protocolo do sus. Compreensão diversa. reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido em Ação Civil Pública para fornecimento de tratamentos médicos. 2. O agravante aponta violação dos arts. 23, II, 109, I, e 196 da Constituição da República e argumenta a inobservância do Tema 793/STF, requerendo a inclusão da União no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada ao entender pela solidariedade dos entes negou aplicação ao Tema 793/STF, e se a revisão da premissa de incorporação do tratamento nos protocolos do SUS demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado consta nos Protocolos do SUS. 5. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 6. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e um reexame dos fatos e das provas constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1554082 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dj 22/9/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente